Tribunal: TJBA
Processo: 0561370-12.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561370-12.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO GPO SANENCO

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS

Advogado(s)
:
RONALDO RAYES, JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES, RENATA CAVALCANTE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONTRATO E EXTRATOS DE COBRANÇA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O art. 344 do CPC dispõe que, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

2.

Os efeitos da revelia não implicam automático reconhecimento do pedido, cabendo ao magistrado, diante das provas constantes dos autos, verificar a verossimilhança das alegações.

3.

No caso, a parte autora comprovou a existência do contrato de locação e o inadimplemento da ré, por meio de contratos, aditivos e extratos de cobrança que individualizam veículos, períodos e valores devidos.

4.

A presunção de veracidade das alegações fáticas, aliada à documentação idônea, confere sustentação à procedência do pedido, não havendo que se falar em ausência de documentos indispensáveis nem em enriquecimento ilícito.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº.

0561370-12.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada as partes acima relacionadas
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

VII